Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720910-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIO DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Elísio de Castro contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que declarou a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO (proc. no 0722768-30.2025.8.07.0001, ID no 234535933). 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO